Tribunal: TJSP
Processo: 2006441-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO QUE ORDENOU À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DEPOSITAR O VALOR DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – DESCABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 18 DA LEI No 7.347/1985 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.